Tribunal: TJPA
Processo: 0803002-98.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803002-98.2022.8.14.0133

APELANTE: ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
APELAÇÃO
ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA.
DANOS MORAIS. INEXISTNTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
APELAÇÃO BANCO DO BRASIL
. PRELIMINARES:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
E
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. REJEITADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I-

APELAÇÃO
ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA.
Mesmo havendo problemas e vícios no imóvel ora discutido, tais não foram capazes de ensejar uma inabitabilidade. Além do mais, os vícios identificados no imóvel, em razão de sua quantidade e sua natureza, não configuram qualquer situação excepcional de violação a direitos da personalidade, de modo que não induzem a uma situação extremamente humilhante, vexatória; que traga grandes sofrimentos ou constrangimentos, mas sim mero dissabor ou aborrecimento à parte autora, sendo incabível, portanto, indenização por danos morais.

II-

APELAÇÃO BANCO DO BRASIL.

O simples fato da parte autora ter firmado contrato de aquisição de imóvel financiado com recursos públicos e subsídios habitacionais (no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– Faixa 1) reforça a sua hipossuficiência, na medida em que tal programa é disponibilizado exatamente para pessoas de baixa renda, com limites de rendimentos no seu próprio regulamento. Desse modo, entendo que não havendo provas suficientes a ensejar a revogação dos benefícios concedidos a parte autora, mantenho a decisão do Juízo Singular.

III-

Nos casos em que se discute a existência de vícios de construção em imóvel relacionado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o Banco do Brasil atua na qualidade de gestor e executor do programa habitacional federal.

IV-

Uma vez que o Banco além de intermediar a venda direta da unidade habitacional, assume deveres técnicos de fiscalização e de verificação da qualidade das obras, atuando como verdadeiro agente executor de política habitacional pública, deve responder pelos danos causados.

V-

Analisando o laudo técnico constante nos autos, é possível observar que os danos alegados na inicial advieram de falhas na execução da obra, sobretudo pela não observância dos requisitos técnicos mínimos e/ou execução inadequada do projeto.

VI-

O Banco em momento algum impugnou de maneira específica o laudo juntado pela parte autora e sequer requereu a produção de outras provas, a fim de comprovar que referidos danos decorreram de uma possível ausência de cuidados e manutenção do imóvel.

VII-

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumérica e contratual, na qual, por determinação da própria legislação deve incidir a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual resta desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, que no caso dos autos restam amplamente reconhecidos.

VIII-

Conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLO Recurso de Apelação Cível, interposta por
ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA e
BANCO DO BRASIL SA
,

nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta por
ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA.

Versa a inicial que A parte Autora, por intermédio do Programa “Minha Casa Minha Vida”

adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado com a Requerida. Ocorre quem tempos depois de ingressar na posse do imóvel, a parte autora observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado como se observa no Laudo Técnico Preliminar anexo.

Desse modo, requereu que o réu fosse condenado ao pagamento de danos materiais, no valor total de R$ 13.305,21 (treze mil e trezentos e cinco reais e vinte e um centavos) e danos morais no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) ou em outro valor a ser arbitrado.

Juntou Documentos.

Contestação ID Num. 24234327.

Em sentença o magistrado julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

“ a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro). b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformado com a decisão ANDREIA FERREIRA DASILVEIRA interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma no que concerne aos danos morais, na medida que há provas nos autos de que não há habitalidade no imóvel.

Sustenta que o apelado deixou de zelar pela fiscalização e pelo seu papel de promotor da moradia digna do país, e quem sofre psiquicamente e no espírito moral é o morador que adquiriu seu imóvel através do PMCMV e sua família. Nesse sentido, a comprovação do dano moral se dá pelas circunstâncias que cercam toda a situação do imóvel da parte Autora, não apenas a quantidade dos vícios ou uma demonstração cabal de prejuízos psicológicos.

Afirma que o caso específico de danos morais provenientes de vícios construtivos em imóveis de habitação social já foi, inclusive, alvo de uniformização em corte federal e que há estudos de que a situação das famílias que passam por estas questões são devastadoras.

Desse modo, requer que o recurso seja PROVIDO, para reformar a sentença, especificamente no que se refere ao indeferimento da indenização pelos danos morais sofridos pelo Autor.

Também inconformado, BANCO DO BRASIL apelou, impugnado a justiça gratuita, alegando sua ilegitimidade Passiva, na medida em que o Banco do Brasil é mero agente financeiro intermediário para realização da compra do imóvel.

No mérito, afirma ausência de responsabilidade do banco réu nos danos alegados, pois o banco do brasil atuou meramente como agente financiador , de modo que não se deve cogitar qualquer solidariedade do agente financiador por vícios de construção, apenas pela circunstância de ter liberado as verbas necessárias ao empreendimento, até porque a solidariedade não se presume, posto que decorre da lei ou do contrato.

Assim, a responsabilidade pelos vícios narrados na petição inicial, como já ressaltado, é da Construtora, não havendo falha do Banco na condução da operação de crédito imobiliário.

Aduz ainda, ausência de responsabilidade quanto a devolução de qualquer valor, tendo em vista não haver provas de irregularidade. Porém, em caso de uma possível indenização, registra-se que o valor a ser restituído a parte autora inerente aos serviços que deverão ser realizados em seu imóvel deve ser mediante cumprimento de sentença, através da juntada de 03 (três) orçamentos idôneos, emitidos por empresas registradas, sem que haja prejuízo para esta apelante.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco ID Num. 24234362.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA –

Relatora

VOTO

VOTO:

APELAÇÃO
ANDREIA FERREIRA DA SILVEIRA

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença, apenas no que concerne necessidade de condenação do apelado em danos morais.

Com efeito, embora os danos construtivos, tal como no presente caso possam ensejar danos morais, sua incidência ocorre apenas nos casos e que se há elementos que evidenciem a
Impossibilidade de habitabilidade,

Abalo extrapatrimonial e violação dos direitos da personalidade
, o que não ocorreu no caso em comento. Explico.

Observa-se dos autos que mesmo havendo problemas e vícios no imóvel ora discutido, tais não foram capazes de ensejar uma inabitabilidade. Além do mais, os vícios identificados no imóvel, em razão de sua quantidade e sua natureza, não configuram qualquer situação excepcional de violação a direitos da personalidade, de modo que não induzem a uma situação extremamente humilhante, vexatória; que traga grandes sofrimentos ou constrangimentos, mas sim mero dissabor ou aborrecimento à parte autora, sendo incabível, portanto, indenização por danos morais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I.(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos no imóvel financiado; (iii) aferir o interesse processual da parte autora; (iv) examinar a configuração de litisconsórcio necessário com a construtora ou a Caixa Econômica Federal; e (v) avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

4. (....)

5. (...)

6. (....)

7. Comprovados os vícios construtivos e o nexo causal, impõe-se a responsabilização objetiva do agente executor, nos termos do art. 14 do CDC.

8. Ausência de prova de violação à dignidade da autora em grau a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. A existência de vícios construtivos que não tornam o imóvel inabitável, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803553-78.2022.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) . INDENIZAÇÃO CABÍVEL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL INCABÍVEL. MERO DISSABOR . PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO AFASTADAS. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS ACESSÓRIOS INEXISTENTES . SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4 . (...) 5 . (....) 6. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, em tais casos, a responsabilidade é solidária, podendo a parte ingressar em juízo contra a Caixa Econômica Federal e contra a construtora, em litisconsórcio, ou apenas contra uma delas, não se tratando, portanto, de litisconsórcio necessário. Precedente . 7. (...) . 9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido, nas ações que tratam de vícios de construção, que o dano moral não pode ser presumido, "configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" ( AgInt no REsp 1955291/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 02/03/2022). 10 . No caso dos autos, os vícios de construção identificados no imóvel, em razão de sua quantidade e sua natureza, não configuram qualquer situação excepcional de violação a direitos da personalidade, mas sim mero dissabor ou aborrecimento à parte autora, sendo incabível, portanto, indenização por danos morais. 11. Honorários advocatícios recursais fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . 12. Apelações das partes desprovidas. (TRF-1 - AC: 10226911920204013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)
(grifo nosso)

Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter o afastamento da indenização por danos morais pleiteada.

APELAÇÃO BANCO DO BRASIL AS:

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA:

Em análise dos autos, observa-se que o magistrado Singular deferiu os benefícios da justiça gratuita à apelada ainda em fase inaugural (ID Num. 24234318). Nesses termos, caberia ao Banco trazer aos autos comprovação de que a autora detinha recursos suficientes para afastar sua condição de hipossuficiente, tendo neste caso apenas argumentado de forma genérica e trazendo alegações infundadas.

Com efeito, o simples fato da parte autora ter firmado contrato de aquisição de imóvel financiado com recursos públicos e subsídios habitacionais (no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– Faixa 1) reforça a sua hipossuficiência, na medida em que tal programa é disponibilizado exatamente para pessoas de baixa renda, com limites de rendimentos no seu próprio regulamento.

Desse modo, entendo que não havendo provas suficientes a ensejar a revogação dos benefícios concedidos a parte autora, mantenho a decisão do Juízo Singular.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL:

Nos casos em que se discute a existência de vícios de construção em imóvel relacionado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o Banco do Brasil atua na qualidade de gestor e executor do programa habitacional federal.

Nesses termos, uma vez que o Banco além de intermediar a venda direta da unidade habitacional, assume deveres técnicos de fiscalização e de verificação da qualidade das obras, atuando como verdadeiro agente executor de política habitacional pública, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA
CASA
, MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
BANCO
DO
BRASIL
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. N
Ã
O CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O
Banco
do
Brasil
atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
- PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o
Banco
do
Brasil
consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial

FAR, na qualidade de institui
çã
o financeira oficial federal executora do Programa Minha

Casa
, Minha
Vida


PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108

item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cab
í
vel a responsabilidade do

Banco
do
Brasil
por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Assim, está plenamente caracterizado o nexo de imputação que justifica a manutenção da instituição no polo passivo da demanda, razão pela qual, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco
do
Brasil
S.A.

MÉRITO:

Analisando o laudo técnico constante nos autos, é possível observar que os danos alegados na inicial advieram de falhas na execução da obra, sobretudo pela não observância dos requisitos técnicos mínimos e/ou execução inadequada do projeto.

Com efeito, o Banco em momento algum impugnou de maneira específica o laudo juntado pela parte autora e sequer requereu a produção de outras provas, a fim de comprovar que referidos danos decorreram de uma possível ausência de cuidados e manutenção do imóvel.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por
Banco
do
Brasil
S/A e Elisama Ferreira Santana, contra sentença da 2ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Admissibilidade dos recursos de apelação e a responsabilidade do
Banco
do
Brasil
pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco
do
Brasil
não merece acolhimento, pois o
banco
atuou como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, pois o laudo técnico apontou vícios que comprometem a estrutura do imóvel, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

5. Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para justificar compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Tese: A responsabilidade do
Banco
do
Brasil
pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
é solidária, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803461-03.2022.8.14.0133 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL . FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DOS REPAROS . DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. 1. Conforme estipulado no instrumento de contrato de construção das unidades habitacionais do Programa Minha Casa minha Vida, a responsabilidade pela higidez da obra é da construtora contratada . 2. A prova demonstrou que os defeitos detectados na unidade residencial decorreram de vícios na execução/construção do imóvel, sobretudo pela não observância dos requisitos técnicos mínimos e/ou execução inadequada do projeto. 3. (...) . 4. (...)(TRF-4 - AC: 50023617020174047012, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 23/11/2022, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Outrossim, não se pode olvidar que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumérica e contratual, na qual, por determinação da própria legislação (do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) deve incidir a teoria da responsabilidade objetiva.

Desse modo, resta desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, que no caso dos autos restam amplamente reconhecidos.

Assim, uma vez devidos os danos materiais, tal como no monte estabelecido em sentença, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA -

Relatora

Belém, 28/08/2025